Tribunal: TJBA
Processo: 0125405-53.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0125405-53.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ILDECY GONDIM LINS MEDEIROS e outros

Advogado(s)
:
ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI, EZIO PEDRO FULAN registrado(a) civilmente como EZIO PEDRO FULAN, FABIO DE SOUZA GONCALVES registrado(a) civilmente como FABIO DE SOUZA GONCALVES, MATILDE DUARTE GONCALVES registrado(a) civilmente como MATILDE DUARTE GONCALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
MATILDE DUARTE GONCALVES registrado(a) civilmente como MATILDE DUARTE GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN registrado(a) civilmente como EZIO PEDRO FULAN, FABIO DE SOUZA GONCALVES registrado(a) civilmente como FABIO DE SOUZA GONCALVES, ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

ACORDÃO

APELOS SIMULTÂNEOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2º DO CPC/2015. PERCENTUAL QUE DEVERÁ INCIDIR SOBRE O VALOR EXEQUENDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE ILDECY GONDIM LINS MEDEIROS CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n°
0125405-53.2008.8.05.0001
,
em que figuram como Recorrentes e Recorridos,
BANCO BRADESCO S.A
. e
ILDECY GONDIN LINS MEDEIROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ILDECY GONDIM LINS MEDEIROS.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator